Tribunal: TJMT
Processo: 1028653-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028653-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), LAURA MICHELY DA SILVA OLIVEIRA DE SOUZA LTDA - CNPJ: 31.717.145/0001-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS AJUIZAMENTO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a intimação da exequente para atualizar o débito considerando correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir do ajuizamento da execução, sob pena de extinção do feito. A exequente recorre, defendendo a incidência dos encargos contratuais pactuados até o pagamento integral da dívida, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de limitação dos encargos contratuais pactuados entre as partes após o ajuizamento da ação; e (ii) a legalidade da intervenção de ofício do magistrado para alterar os encargos contratuais em execução não impugnada pela parte executada.

III. Razões de decidir

O STJ entende que, em casos de inadimplemento, os encargos contratuais devem incidir até o pagamento integral, e não se limitam ao ajuizamento da ação, em respeito à autonomia contratual e ao princípio pacta sunt servanda.

A decisão recorrida, ao limitar de ofício os encargos contratados, contraria o entendimento dos Tribunais Superiores e interfere indevidamente na relação contratual, uma vez que o processo executivo objetiva cumprir o título conforme estipulado pelas partes.

A intervenção de ofício para alterar encargos contratuais sem provocação da parte executada é vedada, conforme disposto na Súmula 381 do STJ, que impede o magistrado de conhecer abusividade das cláusulas contratuais ex officio em contratos bancários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Os encargos contratuais pactuados entre as partes devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação. 2. É vedado ao magistrado intervir de ofício para modificar encargos contratuais em execução não impugnada pela parte executada.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 421; CPC, arts. 783 e 784.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.06.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.548.571/MT, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04.05.2020; Súmula 381 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela
Cooperativa de Crédito e Investimento do Sudoeste da Amazônia – Sicoob Credisul,
em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Laura Michely da Silva Oliveira de Souza Eireli, determinou a intimação da exequente para que promova a atualização do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, adotando a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do ajuizamento da ação, sob pena de extinção do feito.

Inconformada, a agravante sustenta que
o STJ já definiu que havendo pedido de aplicação dos encargos previstos no título e ausência de oposição por parte do executado, os cálculos devem obedecer aos parâmetros pactuados. Segue sustentando, que o afastamento de ofício dos encargos contratuais fere o quanto disposto no art. 421, do C. Civil, além a súmula 381 do STJ. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 246083671).

As informações foram prestadas (id. 246462164), mantendo a decisão.

Sem contraminuta recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a
Cooperativa de Crédito e Investimento do Sudoeste da Amazônia – Sicoob Credisul
ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Laura Michely da Silva Oliveira de Souza Eireli, visando o recebimento de R$ 24.662,17 (vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos), oriundo de cédula de crédito bancário firmado entre as partes.

Durante a marcha processual, a douta magistrada
a quo
, de ofício, determinou a intimação da exequente para que promova a atualização do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, adotando a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do ajuizamento da ação, sob pena de extinção do feito (id. 244784177).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que
o STJ já definiu que havendo pedido de aplicação dos encargos previstos no título e ausência de oposição por parte do executado, os cálculos devem obedecer aos parâmetros pactuados.

Segue sustentando, que o afastamento de ofício dos encargos contratuais fere o quanto disposto no art. 421, do C. Civil, além a súmula 381 do STJ. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR – AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão que determinou a intimação da exequente para que promova a atualização do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, adotando a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do ajuizamento da ação, sob pena de extinção do feito (id. 244784177).

Superada essa questão, o ponto controvertido reside em verificar a legalidade da substituição dos encargos contratuais previstos na cédula de crédito pela correção monetária com base no INPC e aplicação de juros moratórios de 1% ao mês após o ajuizamento da ação.

De pronto, cumpre registrar que a execução de título extrajudicial possui características peculiares, uma vez que decorre de obrigação certa, líquida e exigível, tal como disciplinado nos arts. 783 e 784, ambos do CPC.

Nessas hipóteses, o título executivo extrajudicial assume força autônoma, não necessitando de homologação judicial para ser exigido, assegurando o direito do credor de buscar o cumprimento das obrigações pactuadas com o devedor, no exato molde em que foram estipuladas.

A propósito, o c. STJ já firmou o entendimento de que, em contratos bancários, os encargos contratualmente estipulados podem incidir até o pagamento integral do débito, confira:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica a fundamento decisório. Reconsideração.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva. Precedentes.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n.

1.750.502/SC, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.06.2021 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. “Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito” (REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1o/6/2010, DJe 29/06/2010).

2. Não ocorre julgamento ultra petita quando as instâncias de origem decidem questão que é reflexo do pedido inicial. Precedentes.

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em julgados desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.548.571/MT, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04.05.2020 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – VALOR DO DÉBITO – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.

Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência
.”
(RAC n. 1000210-63.2019.8.11.0106,

3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 10.11.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – TERMO FINAL – DATA DO EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do STJ, confirmada a inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito
.”
(RAC n. 1001817-57.2018.8.11.0006, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.03.2023 – negritei).

Na verdade, esse entendimento visa preservar o equilíbrio das relações contratuais e a segurança jurídica, respeitando a autonomia das partes e a força obrigatória dos contratos, conforme o princípio
pacta sunt servanda
, consagrado pelo art. 421, do C. Civil, que estabelece a liberdade contratual dentro dos limites da função social do contrato. Esse dispositivo, no seu parágrafo único, ainda preceitua a
“intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”
.

Assim, ao afastar os encargos pactuados após o ajuizamento, a decisão recorrida não apenas intervém indevidamente na relação contratual, como contraria o entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores.

Ademais, ressalte-se que, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas, conforme disposto na Súmula 381 do STJ.

No caso dos autos, reafirmo que a magistrada
a quo
agiu
ex officio
ao afastar os encargos pactuados na cédula de crédito, sem que houvesse qualquer impugnação da parte executada, ferindo, portanto, o princípio da inércia da jurisdição.

É sabido que o processo executivo visa à satisfação do direito do credor de acordo com as condições estipuladas contratualmente, não sendo o momento adequado para revisões contratuais não provocadas pela executada, ora agravada.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que a r. decisão deve ser reformada para que seja aplicada a atualização do débito conforme os encargos contratuais entabulado entre as partes, até o efetivo pagamento do débito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024